Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-06.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000862-06.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO JOSE DE SOUZA - CPF: 838.529.211-04 (APELADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSÉ CARLOS PEÇANHA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO AGNELLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL - SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO - NEGATIVA DE COBERTURA - CONDUTA IMOTIVADA -

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL NO TORNOZELO DIREITO COMPROVADA - NÃO INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA APÓLICE - AFRONTA AO ART. 795 DO CC - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO DEVIDA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o Seguro de Acidentes Pessoais contratado está em vigor, deve ser paga a indenização convencionada para a
invalidez permanente total no tornozelo direito
do segurado.

O art. 795 do Código Civil dispõe ser
nula, no seguro de pessoa, qualquer transação para pagamento reduzido do capital segurado
. Logo, eventual minoração exige previsão expressa na apólice, em observância ao princípio da boa-fé contratual e do
pacta sunt servanda
.

A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a reparação por dano moral, que não comporta redução se o montante fixado é razoável, proporcional e até mesmo inferior ao que têm arbitrado o STJ e este Tribunal.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança c/c Dano Moral julgada procedente, devendo a ré arcar com R$80.000,00 de indenização securitária, R$5.000,00 pelos danos extrapatrimoniais, e também com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

A apelante alega que a sentença é nula porque deveria ser aplicada a tabela da Susep para o cálculo do
quantum debeatur
.

Sustenta que a imposição da multa do art. 1.026, §2o, do CPC é descabida pois existiria, de fato, omissão no
decisum
.

Reitera que o contrato teve sua vigência encerrada em 2014, portanto antes do ocorrido (05/11/2015), e aduz que não há cobertura uma vez que não se trata de acidente pessoal.

Argui que o caso é de invalidez funcional por doença e que não está demonstrada a incapacidade permanente em razão de acidente.

Afirma ter agido em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito e não comprovação do dano moral. Subsidiariamente aduz que a quantia estabelecida para essa reparação não é razoável nem proporcional.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 39536056).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante se limita a sustentar que a lesão sofrida pelo segurado não resultou de acidente. Contudo, nos documentos médicos por ele apresentados consta que foi conduzido ao Hospital Regional de Rondonópolis pelo SAMU em 05/11/2015, com histórico de acidente de motocicleta, onde ficou internado para se submeter a reabilitação ortopédica no tornozelo direito.

Desse modo, a requerida não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Depois de realizado o tratamento médico adequado foi atestada sequela permanente total no membro acima mencionado (100%), com supressão de mobilidade, além de diminuição de 60% da força e redução da sensibilidade.

Como o autor afirmou que o Seguro de Acidentes Pessoais em Grupo contratou tinha vigência de 06/02/2014 a 06/02/2019, mais uma vez cabia à ré a contraprova (art. 373, II, do CPC), o que não fez. Apresentou apenas um certificado securitário que ratificou essa primeira data como a da adesão do apelado (fl. 01 do ID no. 39536030). Assim, no dia do episódio estava em vigor o seguro que ele adquiriu.

E não se aplica nesta lide a tabela da SUSEP; primeiro por se tratar de seguro de adesão facultativa, segundo, e principalmente, porque o art. 795 do Código Civil dispõe ser
nula, no seguro de pessoa, qualquer transação para pagamento reduzido do capital segurado
.

Logo, eventual redução da indenização devia ter previsão expressa na apólice, em observância ao princípio da boa-fé contratual e do
pacta sunt servanda
.

Dessa maneira, a proposição da apelante é vedada por lei, por isso impunha-se o não conhecimento pelo juízo de origem, que aliás, tem a obrigação de embasar o
decisum
, mas não de consignar precisamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

O direito reclamado pelo autor foi amplamente abordado na sentença, e a apelante, como já mencionado, não desconstituiu seus fundamentos. Por consequência, os Embargos de Declaração com ID no. 39536046 são protelatórios, o que demanda a cominação de pena pecuniária a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, atacando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Nos autos está demonstrada a lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do apelado, visto que, além de a seguradora ter-lhe negado o benefício contratado, ainda tentou induzir o Poder Judiciário a erro nas duas instâncias, ao alegar que a apólice já não estava em vigor quando ela própria trouxe prova em sentido contrário depois de ordem judicial para fazê-lo.

Esse ressarcimento deve ser fixado em valor que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$5.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil e até mesmo abaixo daquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
. (...)
DEVER DE INDENIZAR. NÃO INCIDÊNCIA DA TABELA ADMINISTRATIVA - SUSEP
. 1. O segurador está obrigado a garantir o interesse legítimo do segurado em caso de riscos predeterminados por meio do pagamento do prêmio. (...) 4.
In casu, na apólice contratada, inexiste cláusula expressa prevendo a utilização da Tabela da SUSEP, de modo que se exclui a incidência desta
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(AP no. 0239172-58.2015.8.09.0051, 4a Câmara Cível, TJ/GO, Rel. Delintro Belo De Almeida Filho, julgado em 11/02/2020, DJe de 11/02/2020
,
sem destaques no original).

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor atualizado da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020